Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-96.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
A VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. COMPARTILHAMENTO
DE MATERIAL GRÁFICO ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
MISTURA DE FONTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRREGULARIDADE DE
PEQUENO
VALOR.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador, determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional por identificação de recursos de origem não identificada.
2. O recorrente alega que a desaprovação decorreu de falha formal na identificação
de doação estimável em dinheiro, inserida em rateio de despesas entre candidatos,
com quitação por diversas fontes partidárias devidamente registradas.
3. Em primeiro grau, as contas foram desaprovadas, sob o fundamento de uso de
recursos de origem não identificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44555640 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591241400000043496097
Número do documento: 25061317591241400000043496097
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:51:43
4. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a regularidade da prestação de
contas de campanha de candidato a vereador, especialmente quanto à identificação
da origem de recursos utilizados para pagamento de despesas de campanha, em
contexto de rateio de custos entre diversos candidatos; (ii) determinar se a utilização
de recursos de diferentes fontes para o pagamento de uma mesma despesa
compromete a transparência e a fiscalização das contas eleitorais; (iii) examinar a
legalidade da doação estimável em dinheiro entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados para o cargo majoritário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não é possível assegurar que os valores destinados à propaganda do recorrente
provieram da conta "outros recursos", dada a mescla de diversas fontes de
financiamento, o que prejudica o rastreamento e a fiscalização das despesas
eleitorais.
6. A emissão de uma única nota fiscal para diversas despesas, pagas com recursos
de diferentes origens, impede a determinação precisa dos beneficiários e
compromete o controle da regularidade das contas e a aplicação de recursos
públicos.
7. A doação entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligado

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600248-96.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600248-
96.2024.6.16.0170, que conforme apurado pela equipe técnica e à vista do parecer do Ministério
Público Eleitoral, considerando que o conjunto das irregularidades apontadas compromete a
regularidade e a confiabilidade das contas prestadas, julgou desaprovadas as contas apresentadas
pelo prestador de contas relativas as Eleições Municipais de 2024, Requerente: Eleição 2024
Claudinei Correia de Lima Vereador, Claudinei Correia de Lima, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em consequência, determinou que o
prestador recolha, o valor de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), nos termos do artigo
32, caput e § 1º, I, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, no prazo de até 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado desta decisão, nos termos do art. 79 da mesma Resolução, devendo o comprovante de
recolhimento ser anexado aos autos até o dia útil seguinte ao final do prazo concedido. (Prestação
de Contas Eleitorais Final do Requerente, Claudinei Correia de Lima, que concorreu a cargo eletivo
de Vereador pelo partido Cidadania, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas,
tendo em vista, que a unidade técnica destacou em seu parecer ausência de registro na prestação
de contas de doação direta realizada pelo candidato a Prefeito, Claudinei Calori de Souza, no valor
de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), na modalidade estimável em dinheiro, oriunda
da conta bancária Outros Recursos, o que revela omissão de receitas, conforme o art. 53, I, alínea
"d", da Resolução TSE nº 23.607/2019, informação obtida do cruzamento dos dados contidos na
prestação de contas apresentada pelo mencionado candidato a Prefeito. A falta de registro na
prestação de contas e a ausência de identificação correta do doador acarretam na classificação da
doação como Recurso de Origem Não Identificada, que representa valor expressivo,
correspondente à totalidade do montante aplicado à campanha). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDINEI CORREIA DE LIMA (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDINEI CORREIA DE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555640
13/06/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44555640 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591241400000043496097
Número do documento: 25061317591241400000043496097
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:51:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.431

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600248-
96.2024.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLAUDINEI CORREIA DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: CLAUDINEI CORREIA DE LIMA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
A VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. COMPARTILHAMENTO
DE MATERIAL GRÁFICO ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
MISTURA DE FONTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRREGULARIDADE DE
PEQUENO
VALOR.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador, determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional por identificação de recursos de origem não identificada.
2. O recorrente alega que a desaprovação decorreu de falha formal na identificação
de doação estimável em dinheiro, inserida em rateio de despesas entre candidatos,
com quitação por diversas fontes partidárias devidamente registradas.
3. Em primeiro grau, as contas foram desaprovadas, sob o fundamento de uso de
recursos de origem não identificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44555640 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591241400000043496097
Número do documento: 25061317591241400000043496097
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:51:43
4. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a regularidade da prestação de
contas de campanha de candidato a vereador, especialmente quanto à identificação
da origem de recursos utilizados para pagamento de despesas de campanha, em
contexto de rateio de custos entre diversos candidatos; (ii) determinar se a utilização
de recursos de diferentes fontes para o pagamento de uma mesma despesa
compromete a transparência e a fiscalização das contas eleitorais; (iii) examinar a
legalidade da doação estimável em dinheiro entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados para o cargo majoritário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não é possível assegurar que os valores destinados à propaganda do recorrente
provieram da conta "outros recursos", dada a mescla de diversas fontes de
financiamento, o que prejudica o rastreamento e a fiscalização das despesas
eleitorais.
6. A emissão de uma única nota fiscal para diversas despesas, pagas com recursos
de diferentes origens, impede a determinação precisa dos beneficiários e
compromete o controle da regularidade das contas e a aplicação de recursos
públicos.
7. A doação entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados no cargo
majoritário, é vedada pelo art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada.
8. O valor da irregularidade (R$ 485,00) é inferior ao limite de R$ 1.064,10 (UFIR)
estabelecido para aferição das irregularidades de pequeno vulto, viabilizando a
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar, com ressalvas,
as contas de campanha, mantendo-se a determinação de recolhimento da
importância de R$ 485,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: ; 1. A utilização de recursos de diversas fontes para o
pagamento de uma única despesa compromete a transparência e a fiscalização das
contas eleitorais. 2. Doações estimáveis em dinheiro entre candidatos de partidos
distintos, mesmo coligados no cargo majoritário, configuram recebimento de
recursos de fonte vedada. 3. Irregularidades de pequeno vulto (inferiores a R$
1.064,10 - UFIR) podem ensejar a aprovação das contas com ressalvas, desde que
não comprometam a transparência e a confiabilidade das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 7º, §10, art.
17, §§ 1º, 2º, 2º-A e 9º, art. 32, caput e § 1º, I, art. 74, II.

Num. 44555640 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591241400000043496097
Número do documento: 25061317591241400000043496097
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:51:43
Jurisprudência relevante citada: ; STF, ADI nº 7214; TRE-PR, RE nº 060077546,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 18/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Claudinei Correia de Lima, candidato ao cargo de
vereador pelo Partido Cidadania, em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral
de Mamborê/PR que julgou desaprovadas suas contas de campanha das Eleições de 2024,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 485,00, por entender
que os recursos possuem origem não identificada, nos termos do artigo 32, caput e § 1º, I, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
No recurso interposto, o recorrente alega que a desaprovação das contas se deu por uma falha
formal na identificação de uma doação estimável em dinheiro no valor de R$ 485,00, decorrente
de rateio de despesas entre candidatos vinculados a partidos distintos.
Argumenta que a nota fiscal emitida pela gráfica agrupou os custos de vários candidatos e que os
valores foram quitados com diferentes fontes de recursos partidários, devidamente identificadas e
registradas.
Afirma ainda que a doação atribuída ao candidato a prefeito foi devidamente compensada dentro
desse rateio. Por isso, pleiteia a aprovação das contas com base na regularidade substancial da
movimentação financeira da campanha.
Por fim, o recorrente requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença
proferida pelo juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, para que as contas sejam
integralmente aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do recurso, destacando que:
“Não se discute, portanto, irregularidade no repasse de recursos públicos entre candidatos de
partidos diversos (art. 17, da Res. TSE nº 23.607/2019), mas a ausência de registro, pelo
prestador beneficiário, de doação estimável em dinheiro, nos termos do art. 7º, §10, da Res. TSE
nº 23.607/2019.”

Num. 44555640 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591241400000043496097
Número do documento: 25061317591241400000043496097
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:51:43
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No caso em exame, o recorrente, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Cidadania,
recebeu doações estimáveis em dinheiro provenientes do candidato ao cargo de Prefeito,
Claudinei Calori de Souza, filiado ao Partido Liberal de Mamborê/PR, a qual não foi devidamente
registrada em sua prestação de contas.
A sentença de primeira instância desaprovou as contas e determinou o recolhimento da quantia
ao Tesouro Nacional, fundamentando-se na ausência de registro da doação, o que configuraria,
naquele juízo, o uso de recursos de origem não identificada.
Em sua defesa, o recorrente sustenta que a nota fiscal emitida pela gráfica, no valor de R$
18.613,00, corresponde a despesas contratadas em conjunto por diversos candidatos, cujos
custos foram devidamente rateados e pagos com recursos partidários de origens distintas, todas
identificadas na documentação apresentada. Afirma, ainda, que a parte correspondente às suas
despesas foi quitada com valores provenientes da fonte “outros recursos”.
Não assiste razão ao recorrente.
Não é possível afirmar, com base nos elementos constantes dos autos, que os valores utilizados
para custear o material de propaganda destinado ao recorrente tenham sido efetivamente
provenientes da conta identificada como “outros recursos”.
A gráfica emitiu uma única nota fiscal no valor de R$ 18.613,00, cuja quitação se deu por meio de
recursos provenientes de fontes diversas. Em 11/10/2024, foram realizadas as seguintes
transferências à fornecedora: (i) R$ 8.430,00 oriundos da conta “Outros Recursos”; (ii) R$
5.818,00 provenientes da conta do Fundo Partidário; e (iii) R$ 4.365,00, com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Tal circunstância acarreta a impossibilidade de identificar, com precisão, a origem dos recursos
utilizados especificamente para custear as despesas atribuídas ao recorrente, o que compromete
o controle da regularidade das contas e a adequada aplicação dos recursos públicos.
O próprio Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) apontou a irregularidade, ao
detectar o uso de fontes distintas no pagamento de uma mesma nota fiscal, evidenciando a
impossibilidade de individualização e rastreamento dos valores correspondentes.
O lançamento de despesas como avulsas, mas quitadas com recursos mistos, compromete a
transparência e prejudica a fiscalização eficaz, sobretudo no que se refere à aplicação de verbas
públicas. Assim, ao proceder com a mescla dos recursos, houve o compartilhamento indevido dos

Num. 44555640 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591241400000043496097
Número do documento: 25061317591241400000043496097
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:51:43
materiais entre os candidatos, o que representa evidente prejuízo à rastreabilidade e ao controle
dos gastos eleitorais.
Observa-se que a glosa apontada na sentença incide sobre o valor de R$ 485,00, correspondente
à doação estimável em dinheiro realizada pelo candidato a prefeito Claudenir Calori de Souza, do
Partido Liberal – PL, em favor do ora recorrente, Claudinei Correia de Lima (Caitano), candidato a
vereador pelo Partido Cidadania. Tal valor está incluído na nota fiscal emitida pela gráfica,
conforme demonstram as imagens a seguir.

Portanto, a irregularidade encontra-se devidamente caracterizada, impondo-se a manutenção da
determinação de devolução do valor de R$ 485,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, §
9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, diante da utilização de recursos provenientes de fonte
vedada.
Isso porque a doação estimável foi incluída no valor total da nota fiscal emitida pela gráfica, que
agregou despesas de múltiplos candidatos e foi custeada com recursos de diferentes naturezas.
Tal circunstância impossibilita a individualização da origem bancária dos valores utilizados na
quitação da despesa, comprometendo a transparência exigida na prestação de contas eleitorais.
O caso em questão o recorrente teve uma única irregularidade no valor de R$ 485,00, situação

Num. 44555640 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591241400000043496097
Número do documento: 25061317591241400000043496097
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:51:43
que viabiliza a aprovação das contas com ressalvas, conforme definido por esta Corte, eis que o
valor está abaixo de R$ 1.064,10 UFIR limite estabelecido para aferição das irregularidades de
pequeno vulto.
Sobre o mesmo tema: "Valores absolutos inferiores a R$ 1.064,10 são considerados diminutos
para fins de análise de prestações de contas eleitorais, dispensando-se o cálculo percentual, nos
termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, salvo comprometimento da transparência
e da confiabilidade das contas." (TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060077546, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE
- DJE, 18/02/2025.)
Dessa maneira, a irregularidade identificada refere-se a valor inferior ao parâmetro de R$
1.064,10, e não compromete de forma relevante a confiabilidade ou a transparência da prestação
de contas, mostra-se adequada a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, para aprovar as contas com ressalvas,
mantendo-se a determinação de recolhimento do valor de R$ 485,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por
Claudinei Correia de Lima, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Cidadania no município
de Mamborê/PR, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e aprovar, com
ressalvas, as contas de campanha relativas às Eleições de 2024, com fundamento no art. 74,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mantendo-se a determinação de recolhimento da
importância de R$ 485,00 ao Tesouro Nacional.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600248-
96.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 CLAUDINEI CORREIA DE LIMA VEREADOR, CLAUDINEI
CORREIA DE LIMA - Advogada do(s) RECORRENTES: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA -
PR28461 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR

Num. 44555640 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317591241400000043496097
Número do documento: 25061317591241400000043496097
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:51:43
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025